Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-64.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010309-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA - CPF: 569.842.511-68 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE MILITAR – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE DO CORPO DE BOMBEIRO – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ART. 53, IV, DA LEI – NÃO INCIDÊNCIA – SEGUNDA PROMOÇÃO DO MILITAR - APLICAÇÃO DO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar a ordem cronológica dos fatos, verifica-se que o Apelante, já na vigência da atual lei (Lei Estadual nº 10.076/2014), foi promovido ao posto de 2º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Com efeito, a postulação ao posto de 1º Tenente não é a primeira promoção, mas sim a segunda promoção já sob a égide da atual legislação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

2. Logo, não há falar em aplicação da regra de transição prevista no art. 53, IV, da referida lei, devendo, portanto, ser observado, para efeito de prom
oção, o interstício previsto no art. 22, I, da mesma lei.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1010309-64.2017.811.0041, denegou a ordem, cujo escopo era a promoção do Impetrante ao posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 5067770), argumenta que deve ser promovido ao posto almejado, pois quando da sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), estava vigente a Lei Estadual nº 9.323/2010, a qual previa interstício de 2 (dois) anos para promoção ao posto de 1º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar.

Afirma ainda que o referido posto é a sua primeira promoção, devendo incidir a regra do art. 53 da Lei Estadual nº 10.076/2014.

Contrarrazões apresentadas no Id. 5067776.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 5521481.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso e saber se o Apelante, que ocupa o posto de 2º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, tem direito líquido e certo a ser promovido ao posto de 1º Tenente.

A questão deve ser decidida sob a ótica do princípio constitucional basilar da Administração Pública, qual seja, da estrita legalidade, razão pela qual exponho a situação fática do caso concreto, onde se verificará com bastante clareza, o momento exato da vigência da lei no tempo e sua aplicação.

Ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, constata-se que o Apelante foi matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) no dia
10/03/2014
, conforme Boletim Geral Eletrônico nº 828 e anexado no Id. 5067534 e foi promovido ao posto de 2º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em
02/12/2014
, conforme se pode observar no Boletim Especial Eletrônico nº 9 e acostado no Id. 5067538.

A Lei Estadual nº 10.076/2014, a qual dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, entrou em vigência no dia
31/03/2014
, conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A lei acima mencionada estabelece uma regra de transição para os oficiais que já são integrantes da instituição na data de entrada em vigor e estabelece um interstício de 2 (anos) para a
primeira promoção
do posto de 2º Tenente para o posto de 1º Tenente, a teor do que preconiza o art. 53, IV, da referida lei que assim está redigida,
in verbis:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a
primeira promoção
do candidato, os seguintes interstícios:

I - 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel;

II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major;

III - 03 (três) anos de Primeiro-Tenente para o Posto de Capitão;

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente (NEGRITEI)

No caso em apreço, ao analisar a ordem cronológica dos fatos, verifica-se que o Apelante, já na vigência da atual lei (Lei Estadual nº 10.076/2014), foi promovido ao posto de 2º Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a postulação ao posto de 1º Tenente não é a primeira promoção, mas sim a segunda promoção já sob a égide da atual legislação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Logo, não há falar em aplicação da regra de transição prevista no art. 53, IV, da referida lei, devendo, portanto, ser observado, para efeito de promoção, o interstício previsto no art. 22, I, da mesma lei.

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício recentemente,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA –PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 22, INCISO I, DA LEI 10.076/2014 E NÃO A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 53, INCISO IV DA MESMA LEGISLAÇÃO – ATO DE PROMOÇÃO PARA ASCENÇÃO NA CARREIRA E NÃO NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
Observadas as datas de promoção dos 2º Tenentes da Polícia Militar e Bombeiros Militar, empossados em 2 de julho de 2014 e em datas posteriores, inegável que estes já estavam sob efeito do art. 53, IV da Lei Estadual n. 10.076/2014, e, portanto, não fazendo mais jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”
. O provimento originário de cargo público ocorre única e exclusivamente por meio da nomeação, assim, se o Aspirante a Oficial compõe nível hierárquico superior da carreira militar e, com o ato de declaração de aspirante adquire estabilidade. (TJ/MT - N.U 1000581-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021